Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-68.2023.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-68.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CICERO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 419.481.734-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, ao decidir além dos limites do pedido inicial, configurou julgamento extra petita, ensejando a necessidade de sua reforma.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a sentença recorrida extrapolou os limites do pedido inicial em sua fundamentação, exigindo correção e anulação da decisão.

III. Razões de decidir

3. O juiz deve observar os limites traçados na petição inicial, conforme o princípio da congruência (CPC, art. 492), sendo vedado proferir decisão sobre matéria não requerida ou em extensão diversa da postulada.

4. A extrapolação dos limites do pedido compromete o contraditório e a ampla defesa, violando a segurança jurídica e o devido processo legal.

5. Reconhecida a existência de julgamento extra petita, impõe-se a sua reforma para suprimir o excesso decisório, mantendo-se os demais pontos inalterados.

6. Prequestionam-se os dispositivos legais mencionados, notadamente os arts. 141 e 492 do CPC, para fins de viabilizar eventual recurso excepcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença reformada. Tese de julgamento: "A sentença que extrapola os limites do pedido inicial configura julgamento extra petita, impondo sua reforma na extensão do excesso decisório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141 e art. 492.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.841.688/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 04.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.,
conta r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Barra do Bugres, na Ação de Busca e Apreensão n.º 1002102-68.2023.8.11.0008, ajuizada em face de
CICERO FRANCISCO DA SILVA,
que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido contido na exordial, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
declarando
rescindido o contrato de financiamento com reserva de domínio pactuado entre as partes,
concedendo
à parte autora a reintegração definitiva na posse do bem móvel apreendido (ID n. 127713436), bem como,
havendo créditos
retidos e/ou excedentes a devolver, poderão ser apurados em eventual fase de liquidação (art. 527, do CC). Ademais,
Condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, correspondente ao valor pretendido a título de indenização, bem como, honorários advocatícios arbitrado em
10%
sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no
art. 85, §2° do CPC
.

Inconformado, o autor, ora apelante, assevera vicio de julgamento –
sentença

extra petita
–
ao se declarar a rescisão contratual, bem como, violação do princípio da congruência, ressaltando que a decisão foi contra dispositivo previsto no Dec. Lei n.º 911 de 69, alterado pela Lei nº 10.931, de 2004 nos artigos
1º e 66º, § 5º.

Ressalta a aplicação do artigo 492, do CPC, no que tange a matéria questionada, clamando pela readequação neste ponto da sentença. Outrossim, PRESQUESTIONA, os dispositivos atinentes consoante art. 1025 CPC) cf. REsp. n. 94.852/SP.

Por fim, requer seja reformada a r. sentença na parte em que julgou rescindido o contrato firmado pelas partes, bem como, ambos efeitos para recebimento do recurso. Intimações e citações sejam endereçadas ao patrono da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de controvérsia instaurada nos autos no tocante à ocorrência de julgamento extra petita, com afronta ao princípio da congruência e consequente vício na sentença, circunstância que impõe sua reforma.

Nos termos do
artigo 492 do CPC
, é vedado ao magistrado proferir decisão que
ultrapasse os limites do pedido ou que decida questão diversa da postulada pelas partes.
No caso em tela, verifica-se que a sentença recorrida extrapolou os limites da demanda, decidindo além do que foi requerido na petição inicial
(id. 276018919)
, o que caracteriza um evidente vício processual.

Pois bem.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial é fundamental para determinar se houve ou não o vício de julgamento extra petita, observados os requerimentos conforme
Id. 276018919 - Págs. 2-5
.

O vício de julgamento
extra petita
refere-se a uma decisão que ultrapassa os limites do pedido formulado pelas partes. De acordo com a doutrina e jurisprudência, considera-se extra petita a sentença que:

a) Tem natureza diversa ou delibera sobre coisa distinta da pleiteada;

b) Leva em consideração causa de pedir ou exceção não deduzida em juízo e não cognoscível de ofício.

c) Se pronuncia em relação a pessoas que sequer participaram do processo.

A Jurisprudência indica que a manutenção da sentença, mesmo que por fundamentos diversos, não caracterizaria julgamento
extra petita
, diante do magistrado poder reconhecer pedidos implícitos formulados na inicial, contudo, na demanda,
se verifica na r. sentença
(Id. 276019361)
, julgo diverso do pleiteado pelo apelante.

Nesse sentido, este E. Tribunal, traça entendimento, conforme ementas transcritas abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
[...]
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por incongruência entre os fatos narrados na inicial e os fundamentos utilizados na decisão recorrida.
I
II. Razões de decidir 3. A sentença que se fundamenta em elementos fáticos diversos daqueles apresentados na petição inicial viola o princípio da congruência e o devido processo legal. 4. Há error in procedendo quando a decisão apresenta divergências substanciais quanto a valores, datas e documentos em relação àqueles originalmente apresentados na causa de pedir.
5. A fundamentação adequada das decisões judiciais exige correlação lógica entre os fatos narrados e as razões de decidir, permitindo o efetivo controle jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento:
"É nula a sentença que fundamenta sua decisão em elementos fáticos substancialmente diversos daqueles apresentados na petição inicial, por violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001938-34.2012.8.11 .0032, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/11/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178669220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C DESPEJO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRADORA DOS IMÓVEIS ESPÓLIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE INTEPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS QUE POSSUI RITO ESPECIAL – DISPOSITIVO SENTENCIAL MANTIDO NESTE SENTIDO – PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NULIDADE PARCIAL DO DECISUM – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. Para que se ocorra a responsabilização solidária da administradora por eventual má-fé ou prejuízo causado ao espólio, deve ser distribuída a medida judicial competente, qual seja, ação de exigir contas, ocasião em que poderia ser comprovado o não cumprimento dos deveres impostos por lei ao administrador.
2. Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita. 3. Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento "extra petita" devendo ser decotado a determinação de condenação solidária dos requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso e W & R Comércio de Peças Ltda ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05 .2014 até a efetiva desocupação do imóvel.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010009-42.2017.8 .11.0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)
(Grifei)

Acerca da Incongruência da Sentença, temos que o princípio da congruência, derivado do princípio da adstrição, impõe ao magistrado o dever de vinculação estrita aos limites da lide, conforme delimitado na petição inicial e na contestação.

Nelson Nery Júnior
, ao tratar da congruência da sentença, leciona:

“O princípio da congruência impõe ao magistrado a necessidade de respeito aos limites objetivos da demanda. A decisão ultra, extra ou infra petita afronta a segurança jurídica e compromete a imparcialidade do juízo, ensejando a nulidade do pronunciamento judicial.”
(Princípios do Processo Civil, 18ª ed., RT, p. 354).

No caso concreto, a parte autora formulou
pedido específico na exordial
, ao passo que a sentença proferida
se afastou desse requerimento e decidiu com base em fundamentos alheios ao pleito, promovendo julgamento extra petita.

A extrapolação dos limites do pedido e a ausência de vinculação ao requerimento inicial configuram
erro in procedendo, podendo acarretar a nulidade absoluta da sentença.

Art. 141
. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Dessa forma,
impõe-se a reforma do julgado para que a decisão se mantenha nos estritos limites do pedido inicial, evitando-se a nulidade do ato processual e assegurando-se a correta prestação jurisdicional, sem risco de violação ao contraditório e ampla defesa.

A Declaração de Ofício da rescisão do contrato de alienação fiduciária,
(AINDA que em consequência lógica da resolução do contrato principal),
impediria posterior cobrança de saldo remanescente do débito
- mesmo que a dívida do fiduciante não houvesse sido extinta; logo, iria contrariar dispositivo legal à modalidade
Busca e Apreensão
, nos termos do
art. 1º, § 5º, do Decreto-Lei nº. 911/1969
.

O STJ, no julgamento monocrático do
AREsp 1339556/DF
, decidiu que a rescisão do contrato de alienação fiduciária, quando declarada de ofício, caracteriza julgamento
extra petita
, reforçando a necessidade de adstrição aos pedidos das partes.

Tal entendimento é diretamente aplicável ao caso concreto, pois a sentença recorrida também declarou a rescisão contratual sem pedido expresso, incorrendo no mesmo vício processual, nesse sentido, vejamos o entendimento proferido junto ao C. STJ, no
AREsp: 1339556 DF 2018/0195291-0, de relatoria do Min. MOURA RIBEIRO
, publicado no DJ 27/08/2018,
in verbis
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.556 - DF (2018/0195291-0) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADOS: GIULIO ALVARENGA REALE - DF032029 CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTRO (S) - DF041587 AGRAVADO: FRANCISLENE MOREIRA DA SILVA CARVALHO ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA POSSE DO AUTOR. RESCISÃO DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BV) ajuizou ação de busca e apreensão contra FRANCISLENE MOREIRA DA SILVA CARVALHO (FRANCISLENE), objetivando o recebimento de valores inadimplidos decorrentes de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes (e-STJ, fls. 2/5).
A sentença foi de procedência dos pedidos, confirmando a liminar para declarar rescindido o contrato e declarar a posse e propriedade do bem em favor da requerente.
FRANCISLENE foi condenada ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 81/83). Interposta apelação por BV, objetivando a exclusão de comando sentencial que declarou a extinção do contrato, sob o entendimento de que ele seria extra petita. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão que encontra-se assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA. ULTRA PETITA. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. A rescisão contratual é consequência lógica do pedido, tendo em vista que a execução da cláusula resolutiva do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária resulta na resolução do contrato principal. 2. A busca e apreensão do veículo com a rescisão do contrato de financiamento não implica na extinção da dívida do fiduciante. 3. Preliminar rejeitada. 3. Recurso conhecido e desprovido (e-STJ, fls. 116). Irresignada, BV manejou recurso especial, fundamentado nas alíneas a e c, do art. 105, III, da CF/88, alegando violação dos arts. 1º, § 5º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, 141 e 492 do NCPC e 1.366 do CC/02. Sustentou, que a declaração de a rescisão do contrato realizada de ofício constitui julgamento extra petita e, por isso, deve ser retirado este comando da parte dispositiva da decisão (e-STJ, fls. 124/130). Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 137/142). O recurso foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 144/145). Foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 146/151). Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 154/159). É o relatório. DECIDO. O recurso comporta acolhimento. De plano, vale pontuar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Cuida-se de ação de busca e apreensão julgada procedente em primeira instância para reconhecer, de ofício, a rescisão do contrato e consolidar a propriedade e posse do bem objeto da lide no patrimônio do credor no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1º do art. 3º do Decreto- lei 911/1969. Interposta apelação pelo autor suscitando julgamento extra petita com relação à rescisão do contrato, foi negado provimento ao recurso ao entendimento de que seria consequência lógica do pedido de consolidação do bem na sua posse, nos termos do trecho a seguir transcrito: No caso dos autos, o apelante/autor alega que não pediu a rescisão contratual na propositura da ação de busca e apreensão, e que tal medida impede posterior cobrança de saldo remanescente do débito após a alienação do veículo. Nada obstante, a rescisão contratual é consequência lógica do pedido, tendo em vista que a execução da cláusula resolutiva do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária resulta na resolução do contrato principal. Dessa forma, a busca e apreensão do veículo com a rescisão do contrato de financiamento não implica na extinção da dívida do fiduciante (e-STJ, fls. 119/120). O entendimento consignado no acórdão recorrido está em dissonância, porém, com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, no sentido de que, tratando-se de ação de busca e apreensão, a declaração de ofício, da rescisão do contrato de alienação fiduciária configura vício de julgamento.
A propósito: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento. 2. Configura-se julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, ficando o julgado sujeito à declaração de nulidade. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 829.432/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 14/12/2009.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGAMENTO CONDIZENTE COM A PRETENSÃO FORMULADA NA PEÇA DE INGRESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da congruência, o provimento judicial deve se ater ao que foi delimitado na petição inicial, não sendo possível condenação em quantidade ou objeto diverso do pedido. 2. No caso, está correto o acórdão recorrido, que reformou em parte a sentença, para adequar a condenação ao que se pediu na inicial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.309.315/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 11/5/2018) Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial e DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a rescisão contratual determinada nas instâncias ordinárias. Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2018. MINISTRO MOURA RIBEIRO Relator”

Assim, diante da patente equívoca fundamentação e no alcance da decisão,
é impositiva a sua reforma
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, declarando sua nulidade por julgamento
extra petita,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento em observância ao princípio da congruência.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025